Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714834-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA LOPES DA SILVA AGRAVADA: DENISE ZECHIN LEITE DESPACHO Na petição de ID no 53351910, a agravada requer a desconsideração e desentranhamento da petição de ID no 53350723 e 53350726, por terem sido juntados por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar as referidas peças processuais, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Cumpra-se o despacho de ID no 53166596, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007